Tribunal: TJMT
Processo: 1004246-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004246-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), OZORIO DE PAULA FERREIRA NETO - CPF: 020.269.668-50 (AGRAVANTE), LUCIANO HORACIO FAZIO - CPF: 824.918.361-49 (AGRAVADO), FRANCISCO FAZIO NETO - CPF: 388.215.751-87 (AGRAVADO), MARIA INES FAZIO - CPF: 829.260.851-68 (AGRAVADO), MARIA ENEDINA FAZIO - CPF: 207.564.101-34 (AGRAVADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (PROCURADOR), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (PROCURADOR), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), PRISCILA DA ROCHA SILVA ESTEVAM - CPF: 010.171.471-83 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
LIMINAR

INDEFERIDA NA ORIGEM APÓS JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS SATISFATORIAMENTE, SOBRETUDO O DA EFETIVA POSSE – PARTE RÉ DETENTORA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS NA MESMA REGIÃO - DÚVIDA EM RELAÇÃO AO ESBULHO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE – APLICAÇÃO DO PODER GERAL DE CAUTELA PELO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO COERENTE COM A FASE PROCESSUAL – MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“[...] 2. O poder geral de cautela, positivado no art. 798 do CPC/1973, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares ex officio, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. 3. Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”
(STJ, AgInt no REsp 1694810-SP, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 26-8-2019).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1004246-39.2023.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres
que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse, mas determinou:

“
que o Réu se abstenha de promover qualquer
alteração fática da área - construir cercas; desmatar; destruir construções, plantações, animais; tampouco que impeçam os Requerentes de acessar e utilizar a área ficando advertido de que a prática de quaisquer destes atos será punida com multa diária no importe de R$1.000,00 (Um mil reais) (art. 77, inciso IV; art. 139, inciso IV; art. 537, caput, CPC)”.

Da mesma forma, ficam os Autores advertidos a não promoverem destruição de eventuais cercas já construídas pelo Réu; eventuais plantações realizadas ou animais colocados pelo Requerido, a fim de que seja mantida a situação fática do bem e evitar eventuais prejuízos e eventualmente auxiliar a instrução da ação.

Além disso, ficam os Autores advertidos de que não poderão impedir o acesso do Requerido à área em litígio, cabendo a este (Réu) observar as determinações que lhe foram direcionadas
” (ID. 160322682).

O agravante alega que, apesar do indeferimento da liminar, foram impostas várias restrições de exercício à sua posse, até mesmo “
o dever de tolerar que os agravados acessem e utilizem sua posse, sem que tal meio-termo tivesse sido objeto de pedido de tutela de urgência, sob pena de multa diária”
.

Aduz que os agravados não provaram a posse e nem o esbulho, como inclusive reconhecido pelo juízo
a quo.

Acrescenta

que a decisão é
extra petita
pois na

inicial foi requerida a desocupação da área (ID.160322676).

Deferida a justiça gratuita e
indeferido
o efeito suspensivo (ID. 161114697).

Na
contraminuta
os agravados afirmam serem proprietários e possuidores de duas áreas contíguas, localizadas na Sesmaria Córrego das Pedras, devidamente anotadas no RGI de Cáceres; que se trata de terras pantaneiras, portanto grande parte fica alagada no período das chuvas; que por essa razão optaram, juntamente com o anterior proprietário, por registrar somente a remanescente; que, desse modo, possuem hoje 347ha registrados e 250ha de posse, ambas ainda em condomínio e em nome do anterior proprietário, Nelson da Costa Marques.

Assinalam que para a regularização contrataram o agravante, que é técnico em agrimensura, momento em que este constatou a existência da área de posse e que não integrava a escritura, então se apossou dela e construiu ali um barracão.

Ressaltam que o esbulho constou em Boletins de Ocorrência, e que na sequência foi ajuizada Ação de Reintegração de Posse pelo vizinho Euzébio contra o ora agravante, que, em virtude da concessão da liminar, transportou seus pertences para a área dos agravados, o que também provocou o ajuizamento desta Possessória (ID. 162287664).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao indeferir a liminar pleiteada pelos agravados e aplicar o Poder Geral de Cautela para ambos os litigantes, o juízo de origem assim consignou:

“No entanto, no caso dos autos, os requisitos necessários à concessão da liminar possessória não foram suficientemente preenchidos. Explico e fundamento:

De início, ressalto que os documentos que instruem a inicial, bem como os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de justificação corroboram a narrativa fática inicial no sentido de que os Autores são proprietários e possuidores de uma área denominada “Sesmaria Córrego das Pedras”.

Nos ids. Num. 90402969 – Págs. 01/05; ids. Num. 90402972 – Págs. 06, os Autores acostaram cópias de escrituras de compra e venda, onde figuram como compradores de “um lote de terras situado neste município de Cáceres-MT, no lugar denominado Córrego das Pedras, com área de 129,0 has e 2.332m2...” e “parte ideal de terras pastais e lavradias situadas neste município de Cáceres-MT, localizado na “Sesmaria Córrego das Pedras”” sendo “tão somente a área de 218,7182 hás”.

Os depoimentos das testemunhas inquiridas em audiência confirmam a vinculação dos Autores sobre uma área na região. A testemunha Narcizo do Espírito Santo relatou que há mais de 25 anos pesca na área e que reconhece a família “Fazio” como donos do imóvel.

Da mesma forma, a testemunha Edivino Silva Santos, que inclusive conheceu o antigo proprietário do imóvel, Nelson Costa Marques, também reconhece os Autores como atuais donos do imóvel.

Além disso, foi inquirido como testemunha Belarmino Lira, que atuou como corretor de imóveis por ocasião do negócio de compra e venda mencionado, firmado entre os Autores, figurando como compradores, e a pessoa de Nelson Costa Marques, antigo proprietário figurando como vendedor.

Em depoimento, a referida testemunha confirmou o negócio de compra e venda mencionado.

Por outro lado, em que pese exista prova pré-constituída acerca da propriedade e posse dos Autores sobre uma área localizada na região denominada Sesmaria Córrego das Pedras, existem severas dúvidas se de fato houve turbação/esbulho praticado pelo Réu, já que ao menos por ora não é possível afirmar que tenha ocupado área de propriedade/posse dos Autores.

Com efeito, o instrumento particular de compra e venda firmado entre os Autores e pessoa de Nelson Costa Marques e cônjuge indica a compra e venda de uma área de 346,3668 hectares, enquanto as escrituras apontam que 129 hectares referem-se ao imóvel de matrícula 6293 e 218,7182 relacionam-se ao imóvel de matrícula no9436, cuja integralidade da área, em tese, não foi alienada aos Requerentes.

Ocorre que ao apresentar defesa o Requerido acostou aos autos dois contratos de compromisso de compra e venda, dentre outros documentos, nos quais é apontada a suposta celebração de negócios de compra e venda envolvendo uma área rural denominada “Fazenda Água Limpa
”.

Em que pese a existência de divergências na documentação, chama a atenção o fato de que umas das partes constantes como celebrantes dos negócios jurídicos é a pessoa de Luiz Eduardo da Costa Marques, e em um dos contratos, consta ainda como suposto anuente do negócio o Espólio de Nelson da Costa Marques e herdeiros, ou seja, antigo proprietário da área.

Além disso, o Requerido acostou aos autos um documento firmado por espólio de Nelson Costa Marques, representado por Lea Maria Rondon, em conjunto com a Autora Maria Enedina Fazio, direcionado ao INCRA, no qual postulam pelo cancelamento do registro de uma parcela da área/retificação do perímetro da área do imóvel de matrícula no6293 por suposta divergência (id. Num. 102665187 - Pág. 3; Num. 102666241 – Págs. 09/10).

Não bastasse isso, os mapas acostados pelo Autor, o documento juntado no id. Num. 102666241 - Pág. 14 aponta uma imagem que indica suposta divisão entre a área de propriedade dos Autores, denominada Fazenda 04 irmãos, e ao fundo, a área denominada Fazenda água Limpa, esta, em tese, objeto de suposta compra e venda celebrada pelo Requerido.

Outros documentos/imagens foram acostados demonstrando a existência da suposta divisão das áreas (ids. Num. 102665187 – Págs. 01/02; Num. 102665190 – Págs. 01/02; Num. 102666241 – Págs. 01/02; Num. 102666241 – Págs. 12/16).

Assim, os documentos juntados pelo Requerido trazem indícios de que também possui vinculação com uma área na mesma região em que se localiza o imóvel dos Autores, não se podendo afirmar, ao menos de uma análise perfunctória, que tenha ingressado em área pertencente aos Autores e, consequentemente, turbado/esbulhado a posse destes.

Ademais, embora as testemunhas reconheçam a posse dos Autores sobre uma área localizada na região em contexto, não souberam informar quais os limites e tamanho da área que efetivamente foi alienada aos Requerentes.

A testemunha Belarmino Lira, que como exposto, atuou como corretor na compra e venda da área adquirida pelos Autores, relatou em depoimento que existia uma área remanescente aos fundos do imóvel adquirido, área próxima ao rio, que não era regularizada. Relatou, na oportunidade “Que na época da venda, havia uma área documentada e área não documentada; A área documentada era a área da frente e o fundo não documentado;”.

Destaco ainda outro trecho do depoimento:

“Que “Costa Marques” disse que queria vender o imóvel e o depoente disse a ele que Francisco tinha interesse em comprar; Que por ocasião da venda do imóvel foram até a área e que “Costa Marques” mostrou a Francisco a propriedade e a divisa certa; Que seria da serra ao rio; Que ele disse ainda que havia um excesso de área próximo ao rio que pertenceria a quem está na frente, quem comprou a área; Que Francisco teria ficado ciente a respeito disso; Que Costa Marques não regularizou o excesso de área documentalmente porque dizia que não havia necessidade; Que disse que no futuro Francisco poderia regularizar, que o direito a essa área seria de quem está na frente, onde se dá o acesso ao fundo, no rio.”.

A testemunha Edivino Silva Santos relatou, embora não convictamente, que a área dos Autores era cercada e, por outro lado, que a área do fundo não possuía cerca. Ademais, questionada, a testemunha Narcizo do Espírito Santo relatou não ter conhecimento qual o efetivo tamanho da área dos Autores.

Ou seja, como exposto, muito embora as testemunhas destaquem sobre a posse dos Autores em uma determinada área localizada na região, não souberam esclarecer qual o real tamanho da área de propriedade/posse dos Autores, e tampouco de maneira sólida confirmar se os Autores exerciam posse sobre a área dos fundos, próxima ao rio, tampouco de maneira exclusiva.

Assim, ao menos nesta fase processual, os Autores não demonstraram posse anterior e exclusiva sobre a respectiva área em litígio, enquanto o Requerido trouxe documentos que colocam em dúvida a tese inicial de ocupação ilegal e esbulho possessório, requisitos necessários à concessão da liminar postulada, nos termos do art. 561, incisos I e II, CPC
.

Em suma, a situação retratada na hipótese é bastante nebulosa, controversa e discutível, não havendo elementos para, ao menos por ora, amparar a tese de esbulho possessório, porquanto demanda aprofundamento na instrução probatória para que seja esclarecida.

Ante o exposto, frente à insatisfação dos requisitos inerentes à matéria, INDEFIRO a liminar postulada na inicial.

No entanto, amparado no uso do poder geral de cautela, DETERMINO que o Réu se abstenha de promover qualquer alteração fática da área – construir cercas; desmatar; destruir construções, plantações, animais; tampouco que impeçam os Requerentes de acessar e utilizar a área ficando advertido de que a prática de quaisquer destes atos será punida com multa diária no importe de R$1.000,00 (Um mil reais) (art. 77, inciso IV; art. 139, inciso IV; art. 537, caput, CPC).

Da mesma forma, ficam os Autores advertidos a não promoverem destruição de eventuais cercas já construídas pelo Réu; eventuais plantações realizadas ou animais colocados pelo Requerido, a fim de que seja mantida a situação fática do bem e evitar eventuais prejuízos e eventualmente auxiliar a instrução da ação.

Além disso, ficam os Autores advertidos de que não poderão impedir o acesso do Requerido à área em litígio, cabendo a este (Réu) observar as determinações que lhe foram direcionadas”.
(sem destaques no original)

Não se define a complexidade de uma causa com base na dificuldade da matéria jurídica a ser analisada, mas sim na necessidade de instrução probatória exauriente para a efetiva prestação da tutela jurisdicional.

E é essa a hipótese destes autos. Em cognição sumária, reservada a esta fase processual, não se constata nenhum motivo para reformar a decisão impugnada.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PODER DEVER GERAL DE EFETIVAÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM ANTERIOR À DEMANDA. CIÊNCIA DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FATOS CONTRADITÓRIOS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cumpre ao julgador, com base no poder dever geral de efetivação, adotar as medidas necessárias para assegurar a prestação de uma tutela jurisdicional adequada, incumbindo ao juiz tomar medidas para garantir a efetividade do processo e assegurar a possibilidade cumprimento de eventual decisão condenatória final.

2. Em análise ao conjunto fático-probatório, tanto do recurso de agravo, quanto dos autos principais, constato a existência de narrativas contraditórias acerca da posse do bem imóvel em análise, bem como da regularidade de compra e venda realizada a terceiro pela agravante. [...].

3. Nestes termos, havendo forte controvérsia acerca da posse para alienação do bem em apreço, tenho que o feito demanda cuidadosa análise por ocasião da instrução processual na demanda principal, razão pela qual entendo que deve ser previamente instaurado o contraditório e a instrução do feito, para só então, se formar o convencimento do julgador quanto ao caso concreto, inclusive quanto à possibilidade de manutenção da alienação do imóvel objeto da lide à terceiros realizada pelo agravante, de modo que o pronunciamento judicial ora reclamado não incorra na transferência de risco desnecessário de uma para outra parte litigante, restando assegurada, por outro lado, a conservação da situação de fato do imóvel litigioso, sob pena de esvaziamento do objeto da demanda.

4. Recurso conhecido e improvido”
(TJDF, AI 0706615-61.2021.8.07.0000, 7a Turma Cível, relatora desembargadora Gislene Pinheiro, julgamento em 23-6-2021).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023